Tribunal: TJPA
Processo: 0013249-32.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013249-32.2011.8.14.0401

APELANTE: ADENILSON ASSUMPCAO DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00132493220118140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ADENILSON ASSUMPÇÃO DA ROCHA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – A modificação ocorrida no aditamento à denúncia se refere à capitulação penal dos fatos, havendo a substituição do art. 12, da lei 10.826/03, para o art. 14 do mesmo diploma legal, bem como o art. 307 pelo art. 308, ambos do CP. Logo, a modificação ocorreu na capitulação legal e não nos fatos. Sendo assim, não há necessidade da nova citação do réu, eis que este se defende dos fatos narrados na denúncia e não de sua capitulação. O recorrente não demonstrou o prejuízo causado com a alegada ausência de oitiva. Dosimetria da pena mantida Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00132493220118140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ADENILSON ASSUMPÇÃO DA ROCHA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ADENILSON ASSUMPÇÃO DA ROCHA, irresignado com os termos da resp. decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7 ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 14, da lei 10.826/2003, e art. 308, do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Após o trânsito em julgado para a acusação, o MM. Juízo julgou extinta a punibilidade em relação ao delito do art. 308 do CP, pela ocorrência da prescrição, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V e 110, § 1º, do CP.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 29/08/2011, o denunciado ADENILSON ASSUMPÇÃO DA ROCHA, trafegava pela rua Tupã, no bairro do Jurunas e ao avisar a viatura policial que fazia ronda nas imediações, saiu correndo e jogou uma arma de fogo no chão, ocasião em que foi detido recebendo voz de prisão. Ao ser interrogado o denunciado declarou ter adquirido a arma de fogo que foi apreendida em seu poder, duas semanas antes da data supramencionada, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), de um desconhecido. Alegou que adquiriu a arma devido o local onde trabalhava como batedor de açaí, já ter sido assaltado, e inclusive já teria travado luta corporal com meliantes, os quais segundo o denunciado passaram a ameaçá-lo de morte. Narrou o denunciado que realmente tentou se livrar da arma que possuía, mas foi apanhado pelos policiais. No momento em que foi conduzido a Central de Flagrante apresentou documento de identificação como sendo Cleber Assunção da Rocha, como uma foto que não era sua. Questionado, respondeu o denunciado que tentou se passar pelo primo, usando a identidade do mesmo, devido já ter sido preso por crime de roubo.”
(sic)

Denúncia recebida em 28 de setembro de 2011, ID-7807191.

Aduz o Apelante que o MM. Juízo contrariou a norma do art. 59 do CP, dando interpretação diversa ao que consta no dispositivo legal ao serem valoradas negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos). Alega que o Juízo se afastou da aplicação dos arts. 396, §§ 2º e 4º, do 384 e 403, todos do CPP, bem como que a pena aplicada não é razoável, sendo desproporcional e infringindo princípio da igualdade, da ampla defesa e do contraditório. Aponta nulidade insanável por
error in procedendo,
ausência de nova citação após o aditamento, não oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e não apresentação das alegações finais. Requer ainda a reforma na dosimetria da pena, devendo ser redimensionada para o mínimo legal. Alega que a pena deve ser reduzida em razão da confissão espontânea e aplicada a fração de redução em 1/6 para as atenuantes. Diz, por fim, que não restou devidamente fundamentada a fixação do regime mais gravoso, devendo este ser alterado para o aberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7807208.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 02/09/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00132493220118140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ADENILSON ASSUMPÇÃO DA ROCHA (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ADENILSON ASSUMPÇÃO DA ROCHA, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7 ª Vara Criminal da capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 14 da lei 10.826/2003 e art. 308 do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Após o trânsito em julgado para a acusação, o MM. Juízo julgou extinta a punibilidade em relação ao delito do art. 308 do CP, pela ocorrência da prescrição, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V e 110, § 1º, do CP.

Aduz o Apelante que o MM. Juízo contrariou a norma do art. 59 do CP, dando interpretação diversa ao que consta no dispositivo legal ao serem valoradas negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade e motivos). Alega que o Juízo se afastou da aplicação dos arts. 396, §§ 2º e 4º, do 384 e 403, todos do CPP, bem como que a pena aplicada não é razoável, sendo desproporcional e infringindo princípio da igualdade, da ampla defesa e do contraditório. Aponta nulidade insanável por
error in procedendo,
ausência de nova citação após o aditamento, não oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e não apresentação das alegações finais. Requer ainda a reforma na dosimetria da pena, devendo ser redimensionada para o mínimo legal. Alega que a pena deve ser reduzida em razão da confissão espontânea e aplicada a fração de redução em 1/6 para as atenuantes. Diz, por fim, que não restou devidamente fundamentada a fixação do regime mais gravoso, devendo este ser alterado para o aberto.

Assim, vejamos.

Da alegação de nulidade por
error in procedendo
:

A modificação ocorrida no aditamento à denúncia se refere à capitulação penal dos fatos, havendo a substituição do art. 12 da lei 10.826/03 para o art. 14 do mesmo diploma legal, bem como o art. 307 pelo art. 308, ambos do CP. Logo, a modificação ocorreu na capitulação legal, não nos fatos. Sendo assim, não há necessidade da nova citação do réu, eis que este se defende dos fatos narrados na denúncia e não de sua capitulação.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“[...] 8.
O instituto da
emendatio libelli
também se aplica aos tribunais superiores, inexistindo obstáculo nesse sentido, porquanto o réu defende-se dos fatos e não da capitulação legal contida na denúncia. O art. 383 do CPP dispõe que ‘o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave’,
ao passo que o art. 617 estabelece que ‘o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, [...] não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença’ [...]”
(Ac. de 4.10.2016 no AgR-REspe nº 10235, rel. Min. Herman Benjamin.)
(destaquei)

“[...] 4.
Não há respaldo na alegação de nulidade por cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação do acusado para manifestar-se sobre a
emendatio libelli
, porquanto a alteração da capitulação jurídica dos fatos pelo magistrado está respaldada no art. 383 do CPP, segundo o qual ‘o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave’
. [...]”
(Ac. de 25.2.2016 no AgR-REspe nº 24326, rel. Min. Henrique Neves da Silva.)
(destaquei)

RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DENÚNCIA QUE DESCREVEU O FATO CRIMINOSO E O CAPITULOU COMO TENTATIVA. RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME EM SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO LIBELLI EM APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 383, 384 E 617 DO CP NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a firme jurisprudência desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do apelo do Ministério Público, conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal.
(...) (REsp 1504724/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015) (destaquei)

Com relação à alegação de cerceamento de defesa por ausência da oitiva das testemunhas arroladas, tenho que a defesa desistiu de ouvi-las, eis que após a oitiva da testemunha PM Edivaldo Pantoja da Cruz, ID-7807211 e ID-7807484, o Juízo, em audiência, passou para a fase do art. 402 do CPP e a defesa não alegou eventual nulidade no momento oportuno, estando, portanto, preclusa a matéria. Ademais, o recorrente não demonstrou o prejuízo causado com a alegada ausência da oitiva das testemunhas da defesa. Ressalto que se trata de réu confesso.

Quanto à alegação de não abertura de prazo para a apresentação das alegações finais da defesa, tenho que melhor razão não lhe assiste, eis que a defesa apresentou memoriais com a arguição das nulidades ora atacadas, ID-7807201.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade insanável, pelo que passo à apreciação da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, apesar de o MM. Juízo
a quo
ter considerado como desfavorável a circunstância referente à culpabilidade. Mantenho, portanto, a pena base no mínimo legal diante da proibição à
reformatio in pejus.

Presente a atenuante da confissão, a qual deixo de aplicar diante do disposto na súmula 231 do STJ.

Mantenho a agravante da reincidência, eis que o ora recorrente cometeu crime de roubo qualificado, com trânsito em julgado antes do cometimento do delito em questão. Desta forma, deve permanecer a elevação a pena em 6 meses de reclusão e 10 dias multa, eis que se mostra adequada e suficiente para a reprimenda, restando, portanto, a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, considerando que se trata de réu reincidente, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, a qual mantenho como definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/11/2022